Tribunal: TCU
Processo: 012.240/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Marília Drummond Tzaschel ao Acórdão 2956/2025-TCU-1a Câmara,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Marília Drummond Tzaschel ao Acórdão 2956/2025-TCU-Primeira Câmara , que manteve decisão pela ilegalidade do ato de concessão de pensão civil à recorrente, com recusa de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e os rejeitar; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e à entidade de origem.